Tribunal: TJPA
Processo: 0014923-30.2006.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10023 - Multas e demais Sanções
Data de julgamento: 2021-04-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0014923-30.2006.8.14.0301
APELANTE: RINALDO DA SILVA NEVES

APELADO: SUPERINTENDENCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URBANA DE BELEM

REPRESENTANTE: SUPERINTENDENCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URBANA DE BELEM

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. INFRAÇÃO APLICADA POR GUARDA MUNICIPAL. ALEGAÇÃO DE INCOMPETÊNCIA. IMPROCEDÊNCIA. PRECEDENTE DO RE 658570/MG JULGADO EM REGIME DE REPERCUSSÃO GERAL. EFEITO VINCULANTE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. UNÂNIME.

I- Ação Anulatória de infração de trânsito por alegação de incompetência dos guardas municipais para atuarem na fiscalização de trânsito e aplicação das penalidades.

II- O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 658570/MG, em repercussão geral, firmou a seguinte tese: “é constitucional a atribuição às guardas municipais do exercício do poder de policia de trânsito, inclusive para imposição de sanções administrativas legalmente previstas”.

III- Recurso conhecido e improvido. Sentença mantida. Unânime.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
RINALDO DA SILVA NEVES
, manifestando seu inconformismo com
a decisão proferida pelo M.M Juízo de Direito da 2ª Vara de Fazenda Pública da Capital, nos autos da
Ação Declaratória Anulatória de Auto de Infração de Trânsito c/c Pedido de Tutela Antecipada,
ajuizada em face da
Companhia de Transportes do Município de Belém - CTBEL.

Narram os autos que o apelante foi autuado por infração de trânsito prevista no art. 208 da legislação de trânsito, por guarda municipal, ato este que estaria viciado por ter sido praticado por agente incompetente, na medida em que a Constituição Federal prevê função e finalidade diversa para a atuação dos guardas municipais, pugnando pela anulação do ato.

O processo seguiu regular tramitação sobrevindo a sentença que julgou improcedente o pedido inicial, nos seguintes termos (id. 2976717):

“(...) No julgamento do RE 658570/MG, o Supremo Tribunal federal já pacificou o entendimento acerca da possibilidade de os guardas municipais aplicarem multas de trânsito:

(...)

Portanto, não há fundamento para a anulação do ato administrativo em tela, já que os procedimentos da via administrativa foram corretamente seguidos, inclusive no que tange à notificação das infrações e respeito à ampla defesa e ao contraditório.

III.
Dispositivo

Isto posto, julgo IMPROCEDENTES os pedidos. (...)”

O Apelante interpôs embargos de declaração (id. 2976718), os quais, após serem contra-arrazoados (id. 2976719), foram rejeitados, conforme sentença de id. 2976720.

Inconformado, o autor interpôs o presente recurso de apelação visando a reforma da decisão (id. 2976721).

Em suas razões aduz que a guarda municipal não teria competência para atuar e aplicar infrações de trânsito, conforme art. 144, §8º, da CF/88 e que a decisão utilizada pelo magistrado de origem para embasar a sentença, o RE 658570/MG, limitou-se ao Estado de Minas Gerais.

Pugna pelo conhecimento e provimento do recurso a fim de reformar a decisão guerreada e julgar procedente o pedido inicial.

Foram apresentadas contrarrazões (id. 2976722).

Recurso recebido no duplo efeito (id. 2980485).

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso (id. 3687789).

É o relatório.

VOTO

VOTO

A EXMA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso voluntário.

Cinge-se a controvérsia recursal em torno da competência ou não dos guardas municipais atuarem na fiscalização de trânsito, inclusive com a aplicação das infrações de trânsito.

Alega o apelante que o recurso utilizado como paradigma para embasar a decisão de 1º grau se limitaria ao Estado de Minas Gerais.

Sem razão o recorrente.

Isto porque, o Supremo Tribunal Federal, quando do julgamento do RE 658570/MG, o fez com repercussão geral, e uma vez decidida a questão pela Corte Suprema, os demais processos de igual matéria em todo país sofrem o impacto desse entendimento jurídico. O julgamento realizado em sede de repercussão geral gera um efeito cascata nos demais processos que versem sobre a mesma matéria.

Eis a ementa do julgado em questão (RE 658570/MG):

“DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PODER DE POLÍCIA.
IMPOSIÇÃO DE MULTA DE TRÂNSITO. GUARDA MUNICIPAL. CONSTITUCIONALIDADE
.

1. Poder de polícia não se confunde com segurança pública. O exercício do primeiro não é prerrogativa exclusiva das entidades policiais, a quem a Constituição outorgou, com exclusividade, no art. 144, apenas as funções de promoção da segurança pública.

2. A fiscalização do trânsito, com aplicação das sanções administrativas legalmente previstas, embora possa se dar ostensivamente, constitui mero exercício de poder de polícia, não havendo, portanto, óbice ao seu exercício por entidades não policiais.

3. O Código de Trânsito Brasileiro, observando os parâmetros constitucionais, estabeleceu a competência comum dos entes da federação para o exercício da fiscalização de trânsito.

4. Dentro de sua esfera de atuação, delimitada pelo CTB, os Municípios podem determinar que o poder de polícia que lhe compete seja exercido pela guarda municipal.

5. O art. 144, §8º, da CF, não impede que a guarda municipal exerça funções adicionais à de proteção dos bens, serviços e instalações do Município. Até mesmo instituições policiais podem cumular funções típicas de segurança pública com exercício de poder de polícia. Entendimento que não foi alterado pelo advento da EC nº 82/2014.

6. Desprovimento do recurso extraordinário
e fixação, em repercussão geral, da seguinte tese: é constitucional a atribuição às guardas municipais do exercício de poder de polícia de trânsito, inclusive para imposição de sanções administrativas legalmente previstas.”
(STF - RE 658570 / MG, Relator: Min. Marco Aurélio, Relator para o Acórdão: Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe 30/09/2015)

A repercussão geral possui previsão constitucional no art. 102, §3º, da Carta Maior e é responsável por estabelecer uma filtragem ao recurso extraordinário.

Dessa forma, em que pese o legislador não ter estabelecido a repercussão geral no rol do art. 927, do CPC, pela interpretação sistemática e pela conjunção dos arts. 1.030 e 1.042 do CPC, percebe-se que o legislador inseriu a necessidade de seguir os precedentes criados a partir de julgamentos de recursos extraordinários dotados de repercussão geral, ainda que não incluído no rol do art. 927 como precedente legalmente vinculante.

Por conseguinte, não merece reparo a decisão proferida pelo Juízo Monocrático.

Ante o exposto,
CONHEÇO da apelação, e no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo a sentença de 1º grau inalterada,

nos termos da presente fundamentação.

É como voto.

Belém,
12
de
abril
de 20
2
1.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 20/04/2021